Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-09.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/08/2024
Número: 0600249-09.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Dissolução de Órgão de Direção Partidária
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, nº 0600249-
09.2024.6.16.0000, impetrado por Acir Sebastião Silva, na qualidade de presidente da Comissão
Provisória Municipal do Partido Social Democrático de Pontal do Paraná-PR, em face de Carlos
Roberto Massa Júnior, Presidente do Diretório Regional do Paraná - Partido Social Democrático,
alegando a
destituição ilegal e abusiva da comissão presidida pelo impetrante, muito embora o prazo de
vigência da referida Comissão Provisória Municipal não tenha se exaurido, com fim estipulado para
31/12/2024, mas que passou a constar no sistema da Justiça Eleitoral a sua antecipação para o dia
19/03/2024, com a informação de que o órgão foi "Inativado por decisão do
partido", e, na data de 16/03/2024, houve criação de nova comissão, sem comunicação ao
Impetrante e seus membros, bem como sem ter sido oportunizado contraditório e ampla defesa,
além de ser desconsiderado o Estatuto Partidário. (Requer: a) em face da prova constituída dos
autos e por envolver matérias essencialmente de direito, a concessão da medida liminar,
nos termos do art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009, inaudita altera partes, a fim de suspender o
ato coator, determinando a suspensão da alteração da Comissão Provisória do Partido Social
Democrático no Município de Pontal do Paraná-Pr, mantendo a Comissão Provisória presidida pelo
Impetrante; b) no mérito, depois do cumprimento das formalidades legais, a confirmação da
medida liminar, com a concessão definitiva da ordem, declarando a nulidade do ato coator que
destituiu a Comissão Impetrante do Município de Pontal Do
Paraná, para que lhe seja oportunizado contraditório e ampla defesa em consonância com o
Estatuto do Partido Social Democrático e preceitos constitucionais e legais.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ACIR SEBASTIAO SILVA (IMPETRANTE)
RENAN DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (IMPETRADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (IMPETRADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43945757
25/08/2024
09:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.753

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600249-09.2024.6.16.0000 – Pontal do Paraná –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: ACIR SEBASTIAO SILVA
ADVOGADO: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR47039
IMPETRADO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
IMPETRADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE
SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA PARTIDÁRIA.
A L E G A Ç Ã O D E V I O L A Ç Ã O A O
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
JUSTIÇA ELEITORAL COMPETENTE
Q U A N D O A M A T É R I A I N T E R N A
CORPORIS PRODUZ EFEITOS NO
PROCESSO ELEITORAL. LIMINAR
CONCEDIDA PARA REINTEGRAÇÃO
TEMPORÁRIA. NOVA DESTITUIÇÃO
APÓS PROCEDIMENTO REGULAR.
S E G U R A N Ç A P A R C I A L M E N T E
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por
Acir Sebastião Silva contra ato do
Presidente do Diretório Regional do
Paraná do Partido Social Democrático
(PSD), que destituiu a Comissão
Provisória de Pontal do Paraná.
Num. 43945757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

2 . O i m p e t r a n t e a l e g o u a s u a
legitimidade ativa e a competência da
Justiça Eleitoral, argumentando que a
destituição ocorreu sem observância
dos princípios do contraditório e da
ampla defesa.

3. Foi deferida liminar para anular a
alteração da composição da Comissão
no Sistema de Gestão de Informações
Partidárias (SGIP) e reintegração do
Impetrante, a partir de 01/07/2024, à
presidência da comissão provisória
local, quando houve nova destituição
após procedimento interno regular
efetivada, em outro processo, em
25/07/2024.

4. Manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral no sentido de que
deve haver a extinção do feito sem
resolução do mérito, por perda
superveniente do interesse de agir.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Competência da Justiça Eleitoral para
processar mandado de segurança em
matéria interna de partidos com reflexos
no processo eleitoral.

2. Violação ao contraditório e à ampla
defesa na destituição de comissão
provisória partidária.

3. Efeitos temporais da liminar
concedida e a regularidade do novo
procedimento de destituição.

4. Autonomia partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência da Justiça Eleitoral
está consolidada na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, quando a
matéria interna do partido puder
influenciar o processo eleitoral.

2. A liminar concedida foi válida e eficaz
durante o período de 01 de julho a 24 de
julho de 2024, já que em 25 de julho de
2024 foi reconhecida a nova destituição,
Num. 43945757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

realizada em conformidade com o
contraditório e a ampla defesa.

3. A jurisprudência relevante sustenta
que as decisões partidárias devem
observar os princípios constitucionais,
especialmente quando possuem
potencial impacto no processo eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança parcialmente concedida
para confirmar a eficácia temporária da
liminar de reintegração até 24 de julho de
2024, reconhecendo a legalidade da nova
destituição da Comissão Provisória
Municipal do PSD de Pontal do Paraná
após o devido processo interno no dia
25 de julho de 2024.

2. A tese firmada é a de que, no âmbito
da Justiça Eleitoral, o mandado de
segurança pode ser concedido para
assegurar direitos processuais violados
no contexto partidário, com eficácia
limitada ao período em que não se
observe o devido procedimento legal,
especialmente em matérias com reflexo
eleitoral.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Acir
Sebastião Silva contra ato apontado coator do Presidente do Diretório Regional do
Paraná do Partido Social Democrático que destituiu a Comissão Provisória de Pontal do
Paraná da grei.

Argumentou, inicialmente, a sua legitimidade ativa em razão de ser o
Presidente da destituída Comissão Provisória e da possibilidade de que tais órgãos
impetrem mandado de segurança para o questionamento de decisões de outras esferas
Num. 43945757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

partidárias. De outro vértice, sustentou a legitimidade passiva do Impetrado em razão de
ser entendido como autoridade apta à prática do ato atacado.

Defendeu o cabimento do writ em razão de que a destituição da Comissão
Provisória ocorreu de forma abusiva por deixar de observar os princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.

Ao tratar da competência desta Justiça Eleitoral para o conhecimento e
processamento do mandado de segurança mencionou a compreensão do C. Tribunal
Superior Eleitoral que afirma tal competência quando a matéria interna corporis puder
produzir efeitos no processo eleitoral, sendo esse o caso dos autos, mormente em vista
da realização de convenções partidárias até o dia 20/07/2024.

Narrando os fatos, informou que a Comissão Provisória de Pontal do Paraná
do PSD tinha vigência de 4 (quatro) anos, que se encerraria em 31/12/2024, porém, em
16/03/2024 houve o registro de nova composição partidária e o encerramento do mandato
do anterior quadro partidário em 19/3/2024, constando do sistema o motivo "Inativado por
decisão do partido (comissão provisória - Anexo)". Não fosse isso suficiente, a nova
composição é integrada por adversários políticos do anterior grupo partidário,
prejudicando os filiados partidários com pretensões políticas no ano de 2024.

Quanto ao mérito, aduziu que a destituição deixou de observar as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de descumprir o art. 23, § 2º, da
Lei dos Partidos Políticos e o procedimento previsto nos arts. 41 a 43 do Estatuto do
Partido Social Democrático, ressaltando que a antiga composição da Comissão Provisória
não fora alvo de procedimento apto a justificar sua destituição, bem como que o prazo de
vigência atendia ao Estatuto partidário.

Formulou pedido liminar indicando a aparência do bom direito invocado em
razão da inobservância das garantias constitucionais e dos preceitos da Lei nº 9.096/95 e
do Estatuto partidário e o perigo na demora da prestação jurisdicional calcado nos efeitos
da intervenção objurgada na formação da composição eleitoral partidária no vindouro
ciclo eleitoral.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para "suspender o ato
coator, determinando a suspensão da alteração da Comissão Provisória do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO no Município de PONTAL DO PARANÁ", confirmando-se a
decisão ao final (id. 43854073, citação de p. 21).

Na decisão de id. 43854574, foi conhecido o mandado de segurança, mas a
análise da decisão liminar foi postergada após manifestação da autoridade coatora.

Na manifestação de id. 43867272, o Diretório Estadual do PSD e Carlos
Roberto Massa Junior afirmaram que o impetrante propôs ação anulatória perante a
Justiça Cível, cujo processo nº 0001460-79.2024.8.16.0189, tramitando perante a Vara
Cível de Pontal do Paraná, teve sua tutela de urgência indeferida, em decisão liminar.
Após decisão de incompetência do agravo de instrumento, o impetrante ingressou com o
presente mandado de segurança. Sustentaram que a Comissão Executiva Estadual tem
competência para designar ou substituir Comissões Provisórias (em qualquer caso), e,
em especial, quando houver pendências que prejudiquem a administração partidária,
Num. 43945757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

como é o caso, porque o impetrante nunca prestou contas à Justiça Eleitoral.

Na decisão de id. 43890672, foi concedida a medida liminar para o fim de
anular a anotação no Sistema de Gestão de Informações Partidárias – SGIP da
constituição do Órgão Provisório de Pontal do Paraná, do Partido Social Democrático –
PSD, operada em 20/03/2024 (id. 43854079) e a restituição da anterior composição,
conforme descrita no id. 43854078, com eficácia imediata e com todos os efeitos
necessários para que a composição anterior possa convocar regularmente a Convenção
Partidária para as eleições de 2024, e sem que essa decisão produza quaisquer efeitos
sobre as filiações partidárias de todas as pessoas ora afetadas.

Em seguida, o Diretório Estadual do Partido Social Democrático – PSD opôs
embargos de declaração (id. 43907040) aduzindo que não teria como cumprir a
restituição anterior do órgão partidário, como determinado na liminar, pois alguns
integrantes da antiga Comissão não estariam mais filiados ao PSD e outro teria falecido.
Dessa forma, requereu: que fosse determinado ao DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSD que
restitua o Órgão Provisório de Pontal do Paraná mediante sua composição anterior,
desde que possível, autorizando-o, no entanto, que, se for o caso, proceda a substituição
dos antigos integrantes que (a) desfiliaram-se da agremiação, (b) faleceram e/ou (c)
possuam qualquer outra impossibilidade ou impedimento para reassumir as funções
partidárias.

Em resposta aos embargos, o impetrante postulou a rejeição integral dos
aclaratórios (id. 43907440).

Na decisão integrativa de id. 43907040, foi autorizada à Executiva Estadual
do PSD a efetivar a recomposição do Diretório Municipal Provisório de Pontal do Paraná,
procedendo a indicação - dentre os atuais filiados ao diretório municipal de Pontal do
Paraná - daqueles que melhor entender, em especial para promover a substituição dos
Srs. AGUINALDO DE CASTRO OLIVEIRA JÚNIOR, EDGAR ROSSI, RAUL FÉLIX e
JOSÉ LUIZ PACCI, mantendo-se na Executiva Provisória o Sr. Acir Sebastião Silva.

Em função dessa nova decisão, foram opostos embargos de declaração por
ACIR SEBASTIÃO SILVA (ID. 43907754), sob a alegação de que a Executiva Provisória
Municipal se encontrava estruturada com 4 (quatro) dos seus 5 (cinco) membros e não
esvaziada conforme alegou o Diretório Estadual, estando plenamente apta a exercer suas
funções estatutárias. Foi requerido, ao final, que a) fosse revalidada em seu inteiro teor, a
medida liminar concedida, diante da premissa equivocada de que haveria apenas 1 (um)
membro efetivo, para que a Comissão Provisória composta por 4 (quatro) membros
ativos, reativada pela decisão liminar dos autos, possa exercer suas funções estatuárias
para fins de substituir o cargo vago pelo falecimento do senhor JOSE LUIS PACCI, sem
interferência do Diretório; b) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência,
requereu fosse limitada a decisão dos Embargos do Diretório, autorizando o mesmo a
nomear apenas o SEGUNDO TESOUREIRO mantendo os demais cargos ativos,
complementando com a nomeação de 3 (três) VOGAIS; c) por fim, reduzisse o prazo para
o partido promover a substituição do segundo tesoureiro e dos três vogais, de 5 (cinco)
dias para 2 (dois) dias, diante das afirmações acima onde o diretório tem se negado a
cumprir de forma efetiva a ordem judicial exarada na liminar, bem como já estar publicado
o Edital das Convenções; d) ainda, determinasse ao Diretório Estadual a entrega das
Num. 43945757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

senhas necessárias a gestão do partido imediatamente, sob pena de multa, considerando
que sem a mesma a eficácia da liminar se torna limitada.

O Diretório Estadual do PSD apresentou contrarrazões aos embargos no id.
43912288, pugnando pela manutenção da decisão que acolheu parcialmente os
embargos de declaração.

Na decisão de id. 4391220, os embargos de declaração foram rejeitados,
porque a decisão ora embargada foi unívoca em permitir aos Embargados que
substituíssem, no Diretório Local de Pontal do Paraná do Partido Social Democrático -
PSD as pessoas de AGUINALDO DE CASTRO OLIVEIRA JÚNIOR, EDGAR ROSSI,
RAUL FÉLIX e JOSÉ LUIZ PACCI, o que necessariamente ocorreria nos cargos que cada
um deles ocupava e de forma respectiva.

Na manifestação de id. 43914644, o impetrante alegou o descumprimento da
decisão liminar e requereu à secretaria judiciária, ou outro órgão responsável, a entrega
das senhas necessárias para gestão dos sistemas FILIAWEB e CANDEX, em favor da
Comissão Provisória Municipal do PSD - Pontal do Paraná, garantindo a eficácia da
decisão liminar.

Na petição de id. 43914672, o Diretório Estadual do PSD noticiou que foi
editada a Resolução Partidária 04/2024 que (i) informa a existência de processo interno
de substituição da Comissão Provisória de Pontal do Paraná e (ii) cancela a realização da
Convenção Municipal irregularmente convocada para o dia 20/07/2024. Postulou, em
caráter de urgência, a imediata suspensão da realização de qualquer ato de caráter
convencional que seja realizado em nome da Comissão Provisória do PSD de Pontal do
Paraná, pelo impetrante ou qualquer outro agente, no dia 20/07/2024.

O impetrante apresentou manifestação, requerendo o indeferimento do
pedido postulado pelo Diretório Estadual do PSD.

Na decisão de id. 43915287, determinou-se que a Secretaria Judiciária
respondesse às seguintes perguntas: i) Se a Direção Estadual do Partido Social
Democrático já efetuou alteração dos 4 (quatro) membros da Comissão Provisória do
PSD de Pontal do Paraná, nos termos da decisão aqui proferida, bem como se referida
senha de acesso (para fins de cadastro); ii) Se ainda subsiste acesso do ora Requerente
aos sistemas SGIP e FILIA WEB, bem como se há possibilidade de emissão de mais de
um acesso e senha para cada Órgão Partidário Municipal; iii) Se houve alguma exclusão
de acessos ou senhas pela Executiva Estadual do PSD no que concerne o Diretório
Municipal de Pontal do Paraná, em relação ao ora Requerente e, finalmente; iv) Se houve
alguma tentativa ou pedido da Comissão Estadual do PSD de substituição da Comissão
Provisória Municipal de Portal do Paraná.

A informação veio no id. 43922946.

Na última manifestação, o impetrante Acir alegou que foi deferida liminar nos
autos nº 0600508-04.2024.6.16.000-Petiçao Incidental, mas que a referida decisão não
modulou seus efeitos em relação aos autos deste mandado de segurança, bem como aos
autos e Obrigação de Fazer n.º 0600491-65.2024.6.16.0000. Assim este impetrante, na
ausência de qualquer manifestação junto a este mandado de segurança, se vê sem a
Num. 43945757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

possibilidade de manejar eventuais recursos que venha a entender cabível. Vale
desatacar que a decisão proferida nos autos de Petição Incidental não foi publicada no
DJE, sendo que não cabe aqui a regra prevista para o período eleitoral, onde citações e
intimações podem ser realizadas exclusivamente pelo meio eletrônico. Além disto este
impetrante sequer é parte no pedido incidental, em que pese a clara conexão entre os
três processos aqui mencionados. Desta forma requer de Vossa Excelência manifestação
quanto a liminar contida e vigente neste Mandado de Segurança, para análise do
impetrante.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito, sem
resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir por parte do
impetrante.

É o relatório.

VOTO

II.i. o Mandado de Segurança é medida que visa "proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça", como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

II.ii. Para compreensão da controvérsia, é necessário o retrospecto das três
ações que envolvem essa discussão interna entre o impetrante e o Diretório Estadual do
PSD.

Primeiro, foi ajuizado este presente mandado de segurança, autuado sob o nº
0600249-09.2024.6.16.0000, cujo objeto é a destituição da Comissão Provisória Municipal
de Pontal do Paraná presidida pelo impetrante Acir Sebastião Silva em 19/03/2024, por
ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Nesta ação, em 01 de julho de 2024, foi deferida a liminar para que fosse
restituída no Sistema de Gestão de Informações Partidárias - SGIP a constituição do
Órgão Provisório de Pontal do Paraná, do Partido Social Democrático - PSD, operada em
20/03/2024 (id. 43854079) e a restituição da anterior composição, conforme descrita no
id. 43854078, com eficácia imediata e com todos os efeitos necessários para que a
composição anterior possa convocar regularmente a Convenção Partidária para as
eleições de 2024, e sem que essa decisão produza quaisquer efeitos sobre as filiações
partidárias de todas as pessoas ora afetadas.

Essa liminar foi cumprida, tanto é que a informação da Secretaria Judiciária
de id. 439222946 atesta que

(...) a comissão municipal ativa, para o partido PSD no Município
Num. 43945757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

de Pontal do Paraná/PR, é a composta com o presidente ACIR
SEBASTIÃO SILVA, conforme certidão em anexo, que foi
restabelecida em concordância com a decisão proferida nos autos
MSCIV 0600249-09.2024.6.16.0000, com vigência de 16/09/2019 a
31/12/2024.

Após o deferimento desta liminar, o Diretório Estadual ajuizou a petição cível
nº 0600491-65.2024.6.16.0000, informando que empreendeu procedimento interno
administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como editou a
Resolução Partidária nº 04/2024, no sentido de: "i) informa(r) a existência de processo
interno de substituição da Comissão Provisória de Pontal do Paraná; e ii) cancela(r) a
realização da Convenção Municipal irregularmente convocada para o dia 20/07/2024",
postulou que fosse determinada a abstenção, ao Presidente da Comissão, de praticar ou
realizar qualquer ato convencional (em nome da Comissão Provisória Municipal do PSD)
no dia 20/07/2024 e/ou subsequentes, sob pena de multa para o caso de desobediência.

Em decisão liminar naqueles autos, foi determinada a suspensão da
realização da Convenção Partidária do Partido Social Democrático - PSD no Município de
Pontal do Paraná/PR, designada para o dia 20/07/2024, até a definição da titularidade
daquela Comissão Provisória, mas não se adentrou na questão da observância ou não do
contraditório.

Outrossim, a nova Comissão Provisória do PSD, presidida pela Sra.
PATRÍCIA MILLO MARCOMINI realizou a sua convenção partidária em 04/08/2024,
conforme se infere dos autos de DRAP - Rcand 0600577-36.2024.6.16.0194.

Em 25 de julho de 2024, no terceiro feito, autuado sob o nº 0600508-
04.2024.6.16.0000, o Diretório Estadual argumentou ter cumprido a liminar concedida
nestes autos, bem como ter realizado a destituição da comissão provisória após novo
procedimento administrativo interno em que foram garantidos o contraditório e a ampla
defesa, e requereu que fosse determinado aos gestores do sistema SIGIP no TRE a
regularização imediata da situação partidária local, registrando a nova Comissão
Provisória Municipal de Pontal do Paraná, presidida pela SRA. PATRÍCIA MILLO
MARCOMINI e nomeada após a (segunda) e regular destituição da anterior comissão
provisória local, tendo em vista a indisponibilidade sistêmica de ser realizada sua
alteração em razão da existência de ação judicial.

Todas essas anotações foram incluídas no SGIP, conforme consta:

Num. 43945757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

Nessa última ação (Pet 508-04/2024), havida após o reconhecimento da
abertura de contraditório e ampla defesa pelo partido por meio procedimento interno, foi
validada a destituição da Comissão Provisória Municipal presidida por ACIR SEBASTIÃO
SILVA para autorizar que o Diretório Estadual do PSD promovesse a anotação da nova
Comissão Provisória Municipal.

Portanto, conquanto tenha sido concedida a liminar neste Mandado de
Segurança, em 01 de julho de 2024, para anular a anotação da alteração da composição
da Comissão no sistema de Gestão de Informações Partidárias - SGIP e restituir a
composição anterior, presidida pelo impetrante, infere-se que após essa reintegração, o
partido promoveu um novo ato de destituição, por meio da adoção de procedimento
próprio, atendendo ao contraditório ao ora impetrante, como reconhecido nos autos
0600508-04.2024.6.16.0000 (id 43918450 daqueles autos).

Este cenário, embora pareça tumultuado a princípio, demonstra que o
impetrante teve reconhecido, ainda que liminarmente, seu direito a ver a Comissão por
ele presidida restituída. Ocorre que, após novo procedimento interno (algo que não é
vedado) houve outra nova destituição, precedida de contraditório, o que indica que a
liminar proferida neste mandado de segurança operou efeitos jurídicos até 24 de julho de
2024, o que deve ser confirmado neste momento processual.

Com o devido respeito, não compartilho do entendimento lançado pela nobre
Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que houve perda do interesse de agir pelo
impetrante, já que deve ser confirmada nesta ação se, em especial, o período em que a
antiga Comissão Provisória Municipal presidida pelo Impetrante, retornou e manteve-se
no exercício regular de representação local.
Num. 43945757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

Desta feita, impõe-se o conhecimento do presente mandado de segurança,
com a concessão parcial do pedido formulado, com a finalidade de, confirmando a liminar
concedida, declarar que seus efeitos operaram no período entre 01 de julho a 24 de julho
de 2024, bem como que deve ser garantido o contraditório, pelas Comissões Executivas
Estaduais, antes da destituição e substituição de quaisquer comissões executivas
municipais, sejam provisórias ou não, respeitando, ainda, os dispositivos estatutariamente
estabelecidos sobre o tema, sob pena de intervenção jurisdicional, deixando claro que tal
medida não pode ser entendida como intervenção judicial nas decisões partidárias mas,
tão somente, garantia ao exercício do contraditório garantido constitucionalmente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pela concessão parcial da segurança para confirmar a
liminar proferida no id. 43890672, definindo que seus efeitos operaram no período de 01
de julho até o dia 24 de julho de 2024, momento no qual houve a destituição regular e
legal da Comissão Provisória Municipal, presidida pelo Sr. ACIR SEBASTIÃO SILVA, com
anotação da constituição da nova Comissão no sistema SGIP, dia em que foi lavrada a
ata do partido que destituiu a Comissão Provisória presidida pelo impetrante.

Informe-se, com urgência, a 194ª Zona Eleitoral de Matinhos sobre o
conteúdo deste voto.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600249-09.2024.6.16.0000 - Pontal do Paraná -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: ACIR
SEBASTIAO SILVA - Advogado do IMPETRANTE: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - PR47039 -
IMPETRADO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Advogado do IMPETRADO: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 -IMPETRADO: DIRETORIO ESTADUAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do IMPETRADO: MICHEL GUERIOS
NETTO - PR36357, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES -
PR25855, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447.
Num. 43945757 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945757 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509324421400000042899511
Número do documento: 24082509324421400000042899511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:44:58